Tribunal: TJDFT
Processo: 0738287-87.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0738287-87.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDO LUIZ GOMES DE ALMEIDA AGRAVADO: MARIA ROSELI CASSANO BORELLA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos da execução de título extrajudicial que indeferiu o requerimento do exequente, ora agravante, de que fossem penhorados os direitos aquisitivos de titularidade da executada sobre imóvel alienado fiduciariamente. O agravante afirma que os tribunais pátrios entendem que a eventual ausência de resultado útil da penhora sobre os direitos de crédito de imóvel com alienação fiduciária não é o bastante para indeferir a medida constritiva. Argumenta que a penhora não incide sobre o imóvel gerador da dívida, mas sim sobre os direitos decorrentes do contrato de alienação, ou seja, sobre os direitos aquisitivos do devedor fiduciante, razão pela qual inexistem prejuízos ao credor fiduciário. Sustenta que a legislação e a jurisprudência permitem a penhora dos direitos aquisitivos. Assegura que o valor da dívida ora perseguida é muito inferior ao valor do imóvel, e que o pagamento da última parcela vencerá antes do prazo prescricional. Ressalta que o bem alienado fiduciariamente não tem a sua venda impedida. Isso porque o terceiro poderá se sub-rogar nos direitos do devedor fiduciante junto ao credor fiduciário, ou mesmo quitar o saldo devedor e, ao final, transferir o bem para o seu nome. Requer a concessão de efeito suspensivo ativo. No mérito, pede o provimento do recurso. Sem preparo, por ser o agravante beneficiário da assistência judiciária gratuita. Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois pressupostos, cumulativos, a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Na espécie, os requisitos se fazem presentes. Cinge a controvérsia em perquirir a possibilidade de se penhorar os direitos aquisitivos do devedor sobre imóvel alienado fiduciariamente. A alienação fiduciária é pacto de garantia entre o adquirente de um bem e o financiador deste. É contrato de direito real, consistente na alienação da coisa, cujo domínio resolúvel e posse indireta se transferem ao financiador (credor) em garantia do cumprimento da obrigação do adquirente (devedor) de pagar todo o valor do financiamento (art. 1.361 do Código Civil). O art. 22, da Lei n. 9.514/1997 (que institui a alienação fiduciária de coisa imóvel) esclarece que a alienação fiduciária é negócio jurídico pelo qual o devedor, ou fiduciante, com o escopo de garantia, contrata a transferência ao credor, ou fiduciário, da propriedade resolúvel de coisa imóvel. O devedor fiduciante possui o bem em nome do credor fiduciário. Há um desmembramento da posse: o devedor fiduciante fica com a posse direta, enquanto o credor fiduciário fica com a posse indireta do bem. O bem gravado de alienação fiduciária não pode ser, portanto, objeto de penhora, pois sua propriedade é do credor fiduciário. Somente após a quitação das prestações do financiamento o imóvel passará a ser de propriedade do devedor fiduciante. É proibido o bloqueio judicial de bens constituídos por alienação fiduciária. Todavia, é possível a penhora dos direitos aquisitivos, conforme previsão expressa do art. 835, inc. XII, do Código de Processo Civil.[1] Sobre o tema, confiram-se julgados do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - EMBARGOS DE TERCEIRO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DO EMBARGADO. (...) 2. Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, como a propriedade é do credor fiduciário, inviável recair a penhora sobre o próprio imóvel para saldar dívida do devedor fiduciante, ressalvando-se, contudo, a possibilidade de constrição dos direitos decorrentes do contrato de alienação fiduciária pelas vias ordinárias. Precedentes. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1485972/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 14.6.2021, DJe 17.6.2021) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DIREITOS DO DEVEDOR FIDUCIANTE. PENHORA DO IMÓVEL DEVEDOR. IMPOSSIBILIDADE. (...) 3. Não se admite a penhora do bem alienado fiduciariamente em execução promovida por terceiros contra o devedor fiduciante, visto que o patrimônio pertence ao credor fiduciário, permitindo-se, contudo, a constrição dos direitos decorrentes do contrato de alienação fiduciária. Precedentes. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1654813/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 29.6.2020, DJe 1.7.2020) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMÓVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DIREITOS AQUISITIVOS. PENHORA. POSSIBILIDADE. PRINCIPAL OBJETIVO. SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. FUNÇÃO. BEM INDISPONÍVEL PARA DEVEDOR. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 835, XII, do CPC/15, inexiste óbice para a constrição judicial dos direitos aquisitivos de bens imóveis objeto de contrato de alienação fiduciária em garantia. 2. Considerando que o principal objetivo da execução é satisfazer o crédito perseguido pelo credor, o deferimento da penhora dos direitos aquisitivos do imóvel objeto do contrato de alienação fiduciária em garantia é a medida que se impõe, independente da discussão sobre a efetividade da medida para o pagamento da dívida. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1379754, 07240626220218070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 14.10.2021, publicado no DJE: 28.10.2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. DIREITOS AQUISITIVOS DE IMÓVEL GRAVADO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. POSSIBILIDADE. ART. 835, CPC. RECURSO PROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão em execução de título extrajudicial que indeferiu o pedido de penhora dos direitos aquisitivos sobre imóvel, sob o fundamento de que não se trata de crédito oriundo de dívida condominial. 2. O artigo 835 do CPC prevê a possibilidade da penhora sobre "XII - direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia; (...)". 3. Além da autorização legal, a posição jurisprudencial majoritária admite, apesar da impossibilidade de penhora de bem alienado fiduciariamente, a possibilidade da penhora de eventuais direitos aquisitivos derivados do contrato de alienação fiduciária. 3.1. "(...) Como a propriedade do bem é do credor fiduciário, não se pode admitir que a penhora em decorrência de crédito de terceiro recaia sobre ele, mas podem ser constritos os direitos decorrentes do contrato de alienação fiduciária (...)". (Ag.Int. no AREsp. no 644.018/SP, rela. Mina. Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, DJe de 10/6/2016). 4. Decisão reformada para deferir a penhora dos direitos aquisitivos da executada sobre o imóvel. 5. Recurso provido. (Acórdão 1377557, 07217528320218070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 6.10.2021, publicado no DJE: 20.10.2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ainda que o imóvel mencionado pelo agravante não integre efetivamente o patrimônio da agravada/executada, é viável a penhora sobre os respectivos direitos de aquisição, tendo em vista que possuem expressão econômica. Está demonstrada, portanto, a probabilidade de provimento do recurso. O perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação também está presente, haja vista a possibilidade de a agravada alienar o imóvel, como já fez nos autos originários em relação ao veículo alienado fiduciariamente. Registre-se que a referida medida é reversível pois, em caso de rejeição dos pedidos do agravante, a penhora poderá ser retirada. Ante o exposto, defiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ativo ao presente agravo de instrumento para determinar a penhora dos direitos aquisitivos da executada sobre o imóvel indicado pelo agravante. Comunique-se ao juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações e deverá, contudo, adotar as providências necessárias para o cumprimento desta determinação. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 1o de dezembro de 2021. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem: XII - direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia;